Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704700-91.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO MENDES DE CARVALHO APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Evaldo Mendes de Carvalho contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de cobrança proposta em desfavor de Companhia de Seguros Previdência do Sul, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 27345987). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. Durante o curso deste processo o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.845.943/SP e no 1.867.199/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1068 que objetiva definir a “legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”. 4. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 5. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. DISPOSITIVO 6. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1068 - REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Aguarde-se na Secretaria. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO